Tribunal: TJMT
Processo: 1054968-90.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054968-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS - CPF: 536.041.991-15 (APELADO), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), CRISTIANE MOESSA DIAS - CPF: 894.286.841-04 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE DECRETAR SUA NULIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – NÃO ACOLHIDA – DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PUBLICIDADE ENGANOSA – IMÓVEL ENTREGUE SEM O REFINAMENTO PROMETIDO – ACABAMENTO E MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –

VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preconiza o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia dispensa prova pericial e oral, vez que a celeuma pôde ser dirimida com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, na medida em que ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

Havendo a falha na prestação do serviço diante da falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais, diante da flagrante violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927 do Código Civil.

A distribuição da sucumbência segue a lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1054968-90.2019.8.11.0041

APELANTES:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO

APELADOS:

JÚLIO CESAR OLIVEIRA DIAS E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
OUTRO
,

contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação de indenização e reparação de dano material e dano moral ajuizada por
JÚLIO CESAR OLIVEIRA DIAS
e
OUTRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as ora apelantes a restituição de R$44.247,60

(
quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A parte apelante, em suas razões recursais, aduz, em sede de preliminar, a ocorrência de
“cerceamento de defesa das Apelantes em razão da inversão do ônus da prova apenas na r. sentença proferida”
(sic).

Afirma que
“não houve despacho saneador no decorrer do processo, de modo que também não houve enfrentamento de todas as questões necessárias ao saneamento e organização do feito, nos termos do artigo 357, incisos II e IV do Código de Processo Civil, antes de que fosse proferida a r. sentença”
(sic).

Salienta que
“sequer deveria ter havido a inversão total do ônus da prova, haja vista que em relação ao prazo de construção do imóvel, a prova é documental. No entanto, em relação aos danos morais, como as Apelantes poderiam comprovar a inexistência, considerando que o dano moral é algo que se passa no psiquismo da pessoa, não possuindo as Apelantes condições da produção de prova negativa. Desde modo, a r. sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à fase de produção das provas, possibilitando as Apelantes a produzir as provas necessárias ao deslinde do feito, considerando a inversão do ônus da prova deferida, ainda que as Apelantes não concordem”
(sic).

Ainda preliminarmente, ressalta “
à ocorrência de cerceamento de sua defesa também em relação ao pedido de produção de provas formulado pelas Apelantes
” (sic).

Defende que
“as Apelantes na manifestação constante no ID 62761662 requereram expressamente a realização de prova pericial no imóvel e designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do depoimento pessoal dos Apelados, ora Apelados, assim como do perito que seria nomeado para realização da prova, do assistente técnico das Apelantes, assim como de testemunhas”
(sic).

Invoca, ainda em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição, “
tendo em vista o imóvel adquirido tratar-se de um produto durável, para não ter o seu direito decaído, os Apelados deveriam ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento do imóvel, com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que não seja o entendimento de Vossas Excelências, os Apelados deveriam ter ajuizado a presente ação dentro do prazo de 90 (noventa) dias do ocorrido, ou seja, no mínimo a partir da posse da unidade, que ocorreu em 14/07/2017
” (sic).

Assevera que
“os Apelados não fizeram suas reclamações dentro do prazo legal, não havendo nos autos qualquer comprovação de que houve alguma reclamação”
(sic).

Destaca que
“os Apelados tiveram o seu direito decaído, tendo em vista que não observaram os prazos decadenciais previstos no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, requerem as Apelantes seja declarada a decadência quanto aos pedidos autorais, com a extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, pondera que
“a Apelante SPE cumpriu exatamente a obrigação principal ao qual lhe incumbia, qual seja, entregar o imóvel nas exatas condições contratadas, tanto cumpriu Excelência, que em 2017, entregou o imóvel em perfeitas condições aos Apelados, que após realizarem minuciosa análise, receberam a posse do imóvel. Outrossim, o Termo de Entrega da Posse do Imóvel é forma expressa de que os Apelados analisaram e constataram que o imóvel estava em perfeitas condições, tanto que receberam a posse”
(sic).

Expõe que
“não há que se falar de vício construtivo, uma vez que a unidade foi entregue em perfeitas condições após as solicitações de reparos feitas pelos próprios Apelados e eles sempre tiveram ciência de suas responsabilidades, conforme verifica-se no Manual do Proprietário”
(sic).

Explana que
“para que perdas e danos sejam devidos, é preciso, antes de tudo, a comprovação do prejuízo de ordem material, e ainda, que exista um nexo causal entre a mora do devedor e os prejuízos, ou seja, é preciso que fique perfeitamente demonstrado que os danos emergentes decorreram diretamente da falta imputada ao devedor, o que não é o caso dos autos”
(sic).

Informa que
“resta indiscutível que os danos materiais pleiteados pelos Apelados são indevidos, devendo ser provido o presente recurso para julgar improcedente o pedido formulado pelos Apelados, o que desde já se requer”
(sic).

Diz que
“também não há que se falar em condenação da Apelante em danos morais, uma vez que, repita-se: esta jamais fez qualquer ato que pudesse gerar o dever de indenizar aos Apelados, muito pelo contrário!!!! Ora Excelências, para que os Apelados sejam indenizados a título de danos morais, antes de mais nada, se faz necessário que comprove a prática de ato ilícito, o que nunca existiu, conforme já demonstrado”
(sic).

Discorre que
“não há que se falar na absurda condenação das Apelantes ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposto no artigo 944, do Código Civil. 102. Já se pacificou o entendimento de que a equidade e o bom senso devem ser observados quando da aplicação do dano, motivo pelo qual merece reforma a r. sentença neste ponto, excluindo-se completamente a condenação do Apelado ao pagamento da condenação por danos morais, ou, no mínimo, a redução do valor, mormente em atenção ao disposto no artigo 944 do Código Civil, devendo a r. sentença ser alterada neste sentido, também”
(sic).

Assegura que
“Considerando que menos de 1/2 do pedido foi julgado procedente, a sucumbência deve ser ao mínimo rateada entre as partes. Subsidiariamente, verifica-se que o valor a ser pago pelas Apelantes a título de honorários deve ser fixado no mínimo legal. Dessa forma, REQUER seja sanada a contradição apontada, a fim de que conste que a sucumbência seja integralmente de responsabilidade dos Apelados, haja vista o decaimento na maioria dos pedidos iniciais. Portanto, é necessário que seja redistribuída a sucumbência, a fim de que haja respeito com a legislação. Portanto, as Apelantes requerem desde já que a sucumbência seja redistribuída observando a real condenação do presente feito, de acordo com o que prevê o Código de Processo Civil”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para anular a r. sentença,
“[...] determinando o retorno dos autos à 1ª instância para produção da prova pericial e testemunhal. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO para reformar em parte a r. sentença de fls., de acordo com as razões expostas nele, sob pena de afrontar os direitos constitucionalmente previstos a Apelante, e por consequência causar o enriquecimento ilícito dos Apelados, quando estarão fazendo uma vez mais, a tão imprescindível e imarcescível”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Informa que
“[...] quanto a suposta alegação de cerceamento de defesa suscitada pelas Apelantes, vale mencionar que todas as robustas provas foram devidamente inseridas aos autos, através de documentos emitidos quando não pelos próprios Apelantes, por profissionais hábeis para tais atribuições, documentos esses que deveriam ser contestados nos autos, fato que não ocorreu”
(sic).

Argumenta que
“Quanto a suposta alegação de cerceamento de defesa por não produção das provas dos fatos alegados, quanto a este ponto não há fundamento em tal alegação pelos mesmos argumentos expostos na decisão do juízo singular acima manifestada. Ou seja, diante de vastos documentos, relatórios e imagens juntadas nos autos, na qual exterioriza os e danos, de ordem material e moral, perpetrados aos apelados, e diante da inércia e incapacidade dos Apelantes de se contrapor aos fatos apresentados e fazer cumprir a determinação judicial de inversão do ônus da prova, fato pela qual evidencia que esta alegação tem cunho meramente protelatório”
(sic).

Explana que “
constam nos autos laudos que apontam as precárias condições do imóvel e das áreas comuns do condomínio entregues aos Apelados, laudos esses formulados por profissionais competentes e capacitados (anexos 26421849 e 26421840), que comprovam a situação do imóvel e das áreas comuns do condomínio e vale frisar que estes laudos sequer foram contestados pelas Apelantes
” (sic).

Registra que
“As Apelantes aduzem haver perda do direito dos Apelados, por decadência, em promover a presente ação, aludindo os dispositivos do art. 26 do CDC. Inicialmente, cabe salientar que o prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC está relacionado ao período em que o consumidor pode exigir judicialmente alguma das alternativas que são conferidas pelo próprio código, não podendo este dispositivo ser confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má execução do contrato”
(sic).

Narra que
“as “avarias” mencionadas no laudo técnico elaborado a partir da vistoria do imóvel e apresentado pelos Apelados, não pode ser considerada, através de uma insinuação ardilosa, como vícios regidos pelo dispositivo ao qual fazem menção (art. 26 do CDC), e sim como defeitos, literalmente, originários de um descumprimento contratual ao qual prepondera a propaganda enganosa circulada pelas Apelantes mediante materiais de divulgação do empreendimento, através de argumentos de vendas dos seus funcionários e apresentado visualmente nos materiais que foram aplicados no imóvel decorado do espaço de vendas das Apelantes, materiais estes que continham qualidade bastante superiores aos dos materiais empregados no imóvel que foi entregue aos Apelados, e cuja promessa de venda era a de que receberiam o imóvel com as mesmas características ali apresentadas. Sendo assim, este descumprimento contratual tem o seu prazo prescricional regido pelo Código Civil, em seu artigo 205, devendo ser rechaçada, por Vossas Excelências, as alegações proferidas pelas Apelantes”
(sic).

Acrescenta que
“As razões pela qual houveram as condenações pelos Danos Materiais e Danos Morais, são decorrentes de todos os fatos perpetrados aos Apelados e a cominação dos fatores que desencadeou a necessidade de se atribuir justa dissolução ao fato externado, neste contexto, insere a analise condizente à elucidação dos fatos, que resultou na sentença proferida pelo juízo singular e que trouxe à presente ação o sentimento de JUSTIÇA”
(sic).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id.
210616176
.

Na peça Id. 216134657, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS
e
OUTRA

ajuizaram
ação de indenização e reparação de dano material e dano moral

em desfavor da
RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
OUTRO
,
relatando, em síntese, que que em 26 de junho de 2016 firmaram com as ora apelantes, contrato particular de compromisso de compra e venda, referente à unidade imobiliária nº. 120, quadra E, Etapa I, localizada no empreendimento denominado “Reserva Rio Cuiabá”, pelo valor total de R$306.000,00 (trezentos e seis mil reais).

Afirmaram que o imóvel foi ofertado no
stand
de vendas com uma qualidade superior à entregue, e que os vendedores foram enfáticos ao garantirem que o imóvel teria um lago recreativo para os moradores, conforme o folder, contudo, o empreendimento foi entregue sem o prometido lago.

Aduziram ainda que, na entrega do imóvel, constataram que teriam sido enganados pelos fornecedores, pois o imóvel entregue não atendia às expectativas, dada a flagrante diferença do anúncio descrito, afirmando ser visível a má qualidade dos materiais usados na área comum e avarias e anomalias no imóvel. Buscaram, ao final, a condenação das requeridas a indenização pelos danos materiais ante as avarias apresentadas no imóvel, o reconhecimento do atraso na entrega e a multa moratória de 1% (um por cento) por mês de atraso, além de indenização por dano moral ante a publicidade enganosa.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas à restituição da quantia de R$44.247,60
(
quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

[...]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

[...]

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

[...]

A teor das provas dos autos infere-se que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda referente à unidade imobiliária n. 120, quadra E, Etapa I, localizada no empreendimento denominado “Reserva Rio Cuiabá”, pelo valor total de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais).

Reside a quaestio juris a respeito do direito das obrigações, diante de não cumprimento de contrato e suas consequências.

I – RELAÇÃO DE CONSUMO E ÔNUS PROBATÓRIO.

Preambularmente, antes de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, vejo que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código consumerista.

Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do ônus probatório não foi apreciado por ocasião do despacho inicial, passo a fazê-lo neste ato sentencial.

À luz do código consumerista, DEFIRO a inversão do ônus probatório, ante a verossimilhança das alegações da autora e a sua condição de hipossuficiência.

[...]

III – DA PROPAGANDA ENGANOSA E MÁ QUALIDADE DO ACABAMENTO.

[...] quando da entrega do imóvel é nítido que as áreas comuns do empreendimento se encontravam repletos de defeitos, com estrutura danificada, rachaduras, conforme o laudo de vistorias acostados. Aduz, ainda, que quando da entrega das chaves notaram a ausência do lago recreativo e foram indagar a requerida e fora informado que o lago se tratava de promessa de marketing de venda.

Relata ainda, que quanto ao seu imóvel adquirido apresenta vícios construtivos, tais quais, infiltração, nas instalações hidráulicas, banheiro sem caimento, sem desnível para o ralo, mau acabamento das portas e esquadrias, além da anomalia de ordem estrutural do radier do imóvel.

Cinge-se a demanda, portanto, à verificação quanto às causas das incorreções do imóvel,
a
responsabilidade da demanda
da
quanto a estes itens
, bem como a propaganda enganosa.

[...]

Em análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Note-se, que é incontroversa nos autos a propaganda da requerida a respeito do lago recreativo apresentado ao consumidor, cujos itens fariam parte do imóvel adquirido pela autora, conforme id. 26422057.

Referida propaganda foi veiculada por várias mídias distintas (panfleto, fotografias de memorial descritivo, apartamento decorado etc.), e sobre as mesmas a requerida sequer se manifestou, aliás, em especificação de provas pediu o julgamento antecipado da lide.

Neste caso, em razão do princípio da vinculação da publicidade, as informações contidas no material publicitário acerca do lago recreativo que vinculara a construtora requerida. A requerida, inclusive, não refuta a existência do lago na plana do imóvel, tanto que o lugar do lago foi devidamente demarcado conforme as fotos acostadas.

Portanto, verifico que existência de publicidade enganosa.

Quanto ao acabamento tanto da área externa quanto do imóvel adquirido, e
m singela análise das imagens apresentadas pela autora em sua inicial, o laudo acostados aos autos e o material descritivo apresentado pela requerida é possível verificar que o acabamento efetivamente entregue em nada se assemelha a publicidade veiculada pela requerida.

[...]

No entanto, o que se vê nas imagens colacionadas pela autora são acabamentos de qualidade muito inferior e pouco refinadas, o que torna obrigatório a
restituição, a título de dano material, do valor quitado pela autora na monta de R$
44.247,60 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos
).

Assim, a evidente falha na prestação de serviço trouxe a parte autora prejuízo em sua esfera patrimonial, devendo a parte requerida proceder com a restituição imediata da quantia paga
(R$ 44.247,60)
, monetariamente atualizada, em favor da autora, nos termos do art. 18, §1º, II do CDC.

[...]

V – DANOS MORAIS

Com relação ao pedido de dano moral, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, tem razão a autora, pois efetivamente pagou valor a maior por acabamento diferenciado e a entrega do imóvel ocorreu em evidente disparidade daquilo que foi publicizado, além do razoável,
ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

[...]

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a requerida a requerida a
restituir,
a título de dano material, para a autora o valor de
R$ 44.247,60 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)
, devidamente

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Condeno,
ainda, o requerido ao pagamento de danos morais, que fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo certo que os juros de mora de 1% a.m., devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária pelo INPC deve ocorrer da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim,
condeno
o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.”
Id.
210305712
. (Grifos no original)

Preliminarmente, as apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa, aduzindo que a inversão do ônus da prova foi deferida apenas na sentença, o que causaria a anulação da mesma e consequente retorno dos autos à fase de dilação, visando a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

De fato, o momento processual adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o despacho saneador. Esse entendimento está ancorado no princípio da ampla defesa material, segundo o qual não basta apenas assegurar que em dado momento processual a defesa seja apresentada, mas, sobretudo, é necessário que ela – defesa – seja utilizada como verdadeiro instrumento na formação da convicção do magistrado.

Sucede que, no caso concreto, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir a lide, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas”
. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

Invertido o ônus de sucumbência, no caso em que a parte autora recorrida decaiu de quase a totalidade de seu pedido.”
(N.U 0055210-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Cumpre ressaltar que na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas (oral e pericial) em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Desse modo,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar, as recorrentes postulam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que houve pedido de produção de provas – pericial no imóvel e designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do depoimento pessoal dos autores apelados, assim como do perito que seria nomeado para realização da perícia, do assistente técnico das apelantes e testemunhas, que por sua vez foi relegado ante o julgamento antecipado da lide.

Importante ressaltar os atos probatórios ficam a critério do juiz do feito, o qual avalia se este é necessário ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da mencionada prova pericial e oral, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI 13.786/2018 – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
– ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE EVENTO DE FORÇA MAIOR OU FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CAUSAS QUE NÃO ELIDIRAM A MORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE – DANO MORAL – INDEVIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Conforme preconiza o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia, restrita ao atraso na entrega do empreendimento, dispensa prova pericial, vez que a celeuma pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1016545-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Em razão do exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, por último, as requeridas apelantes relatam que os autores apelados tiveram o seu direito decaído, haja vista que deveriam ter reclamado os vícios dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento do imóvel, com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, ao final, a extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão as apelantes. No caso em apreço, a causa de pedir refere-se a pedido de reparação de dano decorrente de ilícito civil, qual seja, a prática de publicidade enganosa, e por esta razão, não incide o prazo nonagesimal, mas o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA.
DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC
– AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

“[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1028639-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Desse modo,
rejeito
a prejudicial de mérito de decadência.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito.

Ao que se denota dos autos, vislumbra-se que, na inicial, os autores apelados anexaram o
folder
de publicidade do Condomínio Reserva Rio Cuiabá, onde se vê requintados materiais de ótima qualidade, levando a crer que tais materiais integrariam o imóvel, assim como é notável a presença do lago recreativo na propaganda.

Contudo, o que se extrai dos laudos de vistoria (Ids. 210304740, 210304741 e 210304742), é que o acabamento tanto da área comum quanto do imóvel adquirido, de fato, não corresponde à publicidade divulgada pelas requeridas apelantes. Quanto ao prometido lago, o que se vê, nas imagens colacionadas nos autos, é um enorme buraco vazio, sujo e com bastante vegetação crescida (Id. 210304736 – Págs. 11 e 12)

É certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável na hipótese em debate, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que os autores são considerados consumidores, no teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei nº. 8.078/90.

Por sua vez, as requeridas apelantes ocupam a condição de fornecedoras, consoante art. 3º, § 2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei nº. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, resta incontroverso, consoante reconhecido pela MMª. Juíza
a quo
na r. sentença, que as requeridas apelantes entregaram aos autores apelados um imóvel diferente do quanto anunciado, ante a qualidade duvidosa dos acabamentos e materiais, bem como a ausência do lago recreativo.

Basta uma simples análise das imagens apresentadas pelos autores apelados para se verificar que o imóvel que lhes foi entregue não se assemelha a propaganda amplamente divulgada pelas requeridas apelantes para a venda do imóvel. O que se vê nas imagens colacionadas por aqueles são acabamentos de qualidade inferior e pouco refinados.

Não bastasse isso, atenta aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deveria as requeridas apelantes comprovarem que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Para tanto, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial, vez que os documentos que foram juntados com a inicial comprovam que o autor possuía gratuidade de ITBI e registro.

Havendo a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais, diante da flagrante violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

A restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.”
(N.U 1047797-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, senão vejamos:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. -
O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado.
- Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.”
(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Por conseguinte, entendo que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao determinar a restituição
, a título de dano material, do valor quitado pela
parte
autora
recorrida
na monta de R$
44.247,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos
), a não
merecer qualquer reparo a sentença.

Quanto ao dano moral, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Logo, a entrega do imóvel em evidente disparidade daquilo que foi publicizado além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR –AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– KIT ACABAMENTO VIP –
IMÓVEL ENTREGUE SEM O DEVIDO ARREMATE – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir, pois prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo Kit Vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.”
(TJ-MT 10259875120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA - KIT TOP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC. Precedente STJ.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit top, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10513703120198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Na espécie, considerando o grau de culpa dos requeridos, bem como levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, entendo que o valor arbitrado na sentença (
R$10.000,00
) se mostra consentâneo com os contornos da lide, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por fim, tem-se que a inversão da sucumbência ou a sua redistribuição, tal como pretendida pelas apelantes, também não comporta procedência.

A distribuição da sucumbência, segue a lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais deve ser suportada apenas pelas apelantes, já que o simples fato da indenização pleiteada ser deferida em montante menor daquele pretendido pela parte interessada, não acarreta em sucumbência recíproca.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADO – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ORÇAMENTO EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
– RECURSOS DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, de modo que a ausência de despacho saneador não gera nulidade na forma intentada pela apelante.

Em que pesem as bem lançadas ponderações da apelante, tenho que o dano moral restou configurado na espécie, uma vez que o apelado estava em participação de cortejo fúnebre quando foi atingido pelo veículo da apelante, causando-lhe transtornos que fogem ao nosso cotidiano e ultrapassam o mero dissabor ou o simples aborrecimento.

A distribuição da sucumbência segue a lógica da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
”
(N.U 1023263-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024